Tribunal: TJSP
Processo: 0005463-44.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / COVID-19
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808609
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Execução Penal no 0005463-44.2020.8.26.0996, da Comarca de
Presidente Prudente, em que é agravante ALEX SANDRO BATISTA
BURANI, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao agravo em execução.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005463-44.2020.8.26.0996 - Voto no 50889
2
Voto no 50889
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL no 0005463-44.2020.8.26.0996
Comarca: PRESIDENTE PRUDENTE - (Processo no 0000631-02.2019.8.26.0996)
Juízo de Origem: Unidade Regional de Departamento Estadual de Exec
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Agravante: Alex Sandro Batista Burani
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRISÃO DOMICILIAR – PEDIDO ESTRIBADO
NA RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ – AUSÊNCIA DE PROVA
CONCRETA DE QUE O REEDUCANDO, NO CÁRCERE, ESTÁ MAIS EXPOSTO
AO CONTÁGIO DO QUE NO AMBIENTE EXTERNO – PRECEDENTE –
SENTENCIADO ADEMAIS QUE DESCONTA PENA NO REGIME FECHADO E
VEM RECEBENDO TRATAMENTO ADEQUADO – INTELIGÊNCIA DO ART.
117 DA LEP – RECURSO DESPROVIDO.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de Agravo em Execução interposto
por ALEX SANDRO BATISTA BURANI, contra decisão do r.
Juízo da DEECRIM UR5 da comarca de PRESIDENTE
PRUDENTE, da lavra do eminente Juiz de Direito Dr. Luiz
Augusto Esteves de Mello, nos autos da Execução no
0000631-02.2019.8.26.0996, que indeferiu o pedido de
progressão antecipada de pena, e prisão domiciliar, por
ausência de requisitos legais (fls. 19/21).
O agravante incorreu no art. 33, caput, da Lei
no 11.343/06.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005463-44.2020.8.26.0996 - Voto no 50889
3
Alega a Defensoria Pública, em síntese, que o
sentenciado atende aos requisitos da Resolução n° 62/2020 do
Conselho Nacional de Justiça, por sofrer de hipertensão
arterial sistêmica, devendo ser concedido o pleito (fls. 01/06).
Apresentada a contraminuta (fls. 25/31), a r.
decisão foi mantida por despacho de fls. 32, manifestando-se a
douta Procuradora de Justiça Dra. Rosa Aschenbrenner
Consales, pelo desprovimento do recurso (fls. 47/49).
É o relatório.
Inicialmente, anota-se que há nos autos
atestado médico, emitido pelo Dr. Dirceu B. Bertolaccini
Junior, CRM 123.950, dando conta que o sentenciado é
portador de hipertensão arterial sistêmica, faz tratamento
regular com uso de medicamentos, além de ansiolítico para
transtorno de ansiedade. Consta ainda, que seu estado de
saúde é estável (fls. 18).
Feito tal introito, o recurso não traz a prova
concreta da absoluta impossibilidade de o expiado receber
tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se
encontra, delineado o risco real e concreto de que o local é
excessivamente marcado pelo risco, ou seja, que tal risco é
maior no cárcere do que o ambiente externo (STJ, AgRg no
HC no 561993-PE, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA
FONSECA).
Daí porque a súplica tem o contorno de
genérica e afronta orientação do Supremo Tribunal Federal
(ADPF no 347, Rel. Min. CARMEN LÚCIA). Nessa linha,
destaca-se que ações de prevenção ao COVID-19 foram
tomadas em todos os estabelecimentos prisionais, dentre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005463-44.2020.8.26.0996 - Voto no 50889
4
elas, medidas preventivas de higiene, tais como aumento da
frequência de limpeza de todos os espaços de circulação e
permanência das pessoas privadas de liberdade; atenção
especial para higienização de estruturas metálicas, viaturas
de transporte e algemas; instalação de dispensadores de
álcool em gel nas áreas de circulação, entre outros.
O fornecimento de material de limpeza e
material de higiene foi ampliado em suas quantidades para
atender a atual demanda, destacando que as condições de
assepsia, estão disponibilizadas também, desde a entrada
das unidades prisionais, e devem se submeter todas as
pessoas, com a utilização de álcool em gel 70° e sabão, além
de local adequado para a higienização de calçados,
previamente à entrada nesses ambientes.
Nessa linha, também foi determinada a
intensificação, por parte dos Núcleos de Atendimento à
Saúde dos presídios, de ações informativas e de conscientização da população carcerária quanto à
importância da manutenção de hábitos de higiene, mormente
para evitar contágios no interior do sistema penitenciário.
Destaca-se ainda que, ao tempo da inclusão no
estabelecimento prisional, é realizada, como prática, a
anamnese com os presos, onde são avaliadas todas as
condições de saúde e higiene do indivíduo. Em razão dessa
pandemia, foram disponibilizados aos profissionais de saúde
termômetros e outros materiais de insumo, tais como: luvas,
máscaras e álcool em gel, visando à proteção dos envolvidos.
E não é só.
Os casos suspeitos ou confirmados são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005463-44.2020.8.26.0996 - Voto no 50889
5
submetidos aos procedimentos de isolamento, conforme
determina o art. 3o, da Portaria Interministerial n° 07, de 18
de março de 2020, dos Ministérios de Estado da Justiça e
Segurança Pública e da Saúde, bem como pessoas
ingressando, em virtude de prisão em flagrante ou em
cumprimento de mandado de prisão, foram separados do
convívio comum. As movimentações de presos entre as
unidades foram reduzidas e foi elaborado pela Coordenadoria
de Saúde do Sistema Penitenciário um Plano de Contingência
para o enfrentamento da emergência de saúde pública no
domínio do sistema penitenciário paulista, o qual estabelece
o plano de ações a ser seguido no âmbito penitenciário de
cuidado e proteção tanto dos servidores como das pessoas
presas. Ainda sobre as providências para evitar o contágio,
atividades
educacionais
e
religiosas
internas
temporariamente foram suspensas, assim como trabalho
externo de presos e visitas de familiares.
Em resumo, o reeducando está tendo no
cárcere assistência médica adequada e foram adotadas
medidas em consonância com as diretrizes dos órgãos de
saúde, em suas esferas, bem como com aquelas estabelecidas
pelas autoridades sanitárias do Estado de São Paulo, no que
tange à prevenção do CORONAVÍRUS nos estabelecimentos
penais. Portanto, concretamente, não está provado que a
colocação do paciente à solta o colocará em estado de
proteção maior que o já recebido no estabelecimento
prisional, ou seja, não há delineamento de prova concreta de
que, no cárcere, está ele mais exposto à situação de risco,
que o cidadão que frequenta a via pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005463-44.2020.8.26.0996 - Voto no 50889
6
Em resumo, não é cabível a aplicação do art.
117 da LEP, pois destinado somente para os sentenciados
que resgatam pena no regime aberto. Por fim, cumpre
destacar que no nosso ordenamento jurídico não se admite a
progressão por salto, sendo obrigatório o cumprimento de
pena no regime anterior (súmula 491 do STJ).
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento o agravo em execução.
EUVALDO CHAIB
Relator